Tribunal: TJSP
Processo: 0005515-52.2008.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS – Exercícios de 2004 a 2006 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor antieconômico, não havendo interesse de agir – Descabimento - Crédito cuja disponibilidade é do Poder Executivo – Inteligência, ademais, do art. 2o, § 1o, da Lei no 6830/80 – Remissão do crédito tributário diminuto que depende de lei - Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS – Exercícios de 2004 a 2006 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor antieconômico, não havendo interesse de agir – Descabimento - Crédito cuja disponibilidade é do Poder Executivo – Inteligência, ademais, do art. 2o, § 1o, da Lei no 6830/80 – Remissão do crédito tributário diminuto que depende de lei - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005515-52.2008.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS, é apelado JOSE FRANCISCO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005515-52.2008.8.26.0352 -Voto no 30996 (Ca)
2
Apelação no 0005515-52.2008.8.26.0352.
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis.
Apelado: José Francisco dos Santos.
Voto no. 30.996.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL TAXAS Exercícios
de 2004 a 2006 - Ação extinta em primeiro grau, sob a
alegação de tratar-se de valor antieconômico, não havendo
interesse de agir Descabimento - Crédito cuja disponibilidade
é do Poder Executivo Inteligência, ademais, do art. 2o, § 1o,
da Lei no 6830/80 Remissão do crédito tributário diminuto
que depende de lei - Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
ajuíza a presente ação de execução fiscal (processo no 0005515-52.2008.8.26.0352, da
E. 1a Vara da Comarca de Miguelópolis) em face de JOSÉ FRANCISCO DOS
SANTOS, objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de 2004 a 2006, requerendo a
citação do executado para o pagamento do débito em questão.
Proferiu-se a r. sentença de fls. 84/85, que julgou extinta a
execução, sem exame do mérito, em razão do reconhecimento da falta de interesse de
agir.
Foi interposta, então, a apelação de fls. 92/108, na qual a
Municipalidade requer a reforma da r. decisão de primeiro grau, com a determinação de
prosseguimento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005515-52.2008.8.26.0352 -Voto no 30996 (Ca)
3
Tempestivo o recurso, subiram os autos a esta Corte, sem
apresentação de contrarrazões, haja vista que o executado não integrou o feito.
É o relatório.
Malgrado o entendimento do ínclito magistrado de
primeiro grau, o reclamo recursal merece acolhimento.
Senão, vejamos.
Afigura-se descabida a extinção da execução fiscal, visto
que, ao contrário do sustentado pelo digno magistrado sentenciante, presente o interesse
de agir, apesar do pequeno valor do débito; qual seja, R$ 527,65 (quinhentos e vinte e
sete reais e sessenta e cinco centavos).
A disponibilidade do crédito tributário é da Fazenda
Pública exequente, e não do Judiciário, cabendo à Fazenda decidir o que irá executar
ou não, de acordo com a sua conveniência e com o seu direito.
Há que se ressaltar o disposto no art. 2o, parágrafo 1o, da
Lei n. 6830/80, que determina que qualquer valor pode ser objeto de execução fiscal,
sendo considerado dívida ativa da Fazenda Pública.
A alegação de se tratar de valor economicamente inviável,
por seu turno, é de um subjetivismo inaceitável, não podendo se admitir a extinção da
execução fiscal por tal motivo.
Cumpre ainda salientar que a remissão ao crédito
tributário diminuto depende de lei e compete à autoridade administrativa, conforme
preconiza o art 172, inciso III, do Código Tributário Nacional.
O entendimento defendido por este Relator, no sentido de
que deve ter prosseguimento a execução fiscal, aliás, encontra-se em consonância com a
recente Súmula no 452 do STJ, in verbis:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005515-52.2008.8.26.0352 -Voto no 30996 (Ca)
4
No mais, o Colendo STF já externou seu posicionamento
sobre o assunto:
“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICÍPIO - VALOR DIMINUTO - INTERESSE DE AGIR -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA - APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA - 1. O
Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência
legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da
Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da
Constituição - 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de
direito tributário estabelecidas por lei complementar - 3. A Lei no 4.468/84 do Estado de
São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos
de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para
a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência
tributária - 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os
contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e
cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o
ajuizamento de execução está presente - 5. Negar ao Município a possibilidade de
executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça - 6. Sentença de extinção anulada - 7.
Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, §3o
do CPC” (grifamos) (RE no 591033, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 17.11.2010, divulgado em 24.02.2011 e publicado em 25.02.2011).
Tal entendimento se coaduna com o adotado por este
Egrégio Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE
ARANDU - Impetração contra decisão que rejeitou Embargos Infringentes opostos
contra sentenças que extinguiram os feitos por falta de interesse de agir, diante do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005515-52.2008.8.26.0352 -Voto no 30996 (Ca)
5
ínfimo da execução Inadmissibilidade - Critério de aferição sobre o que é valor
antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio ente Municipal - Precedente do
STJ - Súmula 452 do STJ - Decisão reformada - Segurança concedida” (Mandado de
Segurança no 0158889-04.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Rezende Silveira, j. 30.01.2014).
Esta Colenda Câmara, por sua vez, vem decidindo da
mesma maneira:
“Mandado de segurança - Extinção de execução fiscal
valor de pequena monta - Inadmissibilidade - Presença do interesse de agir -
Impossibilidade de o Poder Judiciário invadir competência constitucional e legal do
ente público municipal para determinar valor a ser perseguido em execução fiscal -
Sentença de extinção anulada - Segurança concedida” (Mandado de Segurança no
2060001-63.2013.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
José Luiz de Carvalho, j. 30.01.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra
sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir em face do valor
irrisório - Impetrante que ingressa com embargos infringentes que são rejeitados - O
juiz não pode, de ofício, decretar a extinção da execução fiscal, mesmo que seja de
ínfimo valor - Presença do interesse de agir Segurança concedida” (Mandado de
Segurança no 0104964-93.20138.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Osvaldo Capraro, j. 12.12.2013).
Sem maiores delongas, portanto, imperiosa é a reforma da
r. sentença, para o fim de determinar-se o regular prosseguimento do feito.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005515-52.2008.8.26.0352 -Voto no 30996 (Ca)
6
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.